Tribunal: STF
Processo: ARE 1557257
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 311) em face de decisão (eDoc 301) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso excepcional (eDoc 286), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso X, e art. 144, § 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 259).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 259):



    Retratam os autos que em patrulhamento de rotina policiais avistaram o acusado em ponto de tráfico de drogas e, entendendo estar em atitude suspeita, o abordaram, apreendendo em seu poder certa quantidade de drogas.



    [...]



    MARLON CARDOSO DE MOURA, Policial Militar, informou que estava em uma operação em local conhecido por ser ponto de tráfico, momento em que a guarnição abordou o réu. Informou localizaram em poder do acusado maconha, cocaína e uma quantia em dinheiro. O réu não reagiu à abordagem policial. Disse que o réu foi abordado, em razão da região ser conhecida pelo tráfico de drogas e ele estar parado na esquina. Contou que não lembra o horário da abordagem, mas era noite. Relatou que, no momento da abordagem, o réu estava sozinho. Expôs que o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas e sempre tem bastante gente transitando nesse local. Afirmou que as drogas estavam no bolso da calça do réu. Mencionou que recorda da maconha e cocaína acha que eram pinos. Assegurou que não lembra da quantidade, mas estavam no bolso do réu.



    [...]



    Contudo, na situação em apreço não se fez presente a fundada suspeita, autorizadora da abordagem policial e, por consequência, da revista pessoal, porquanto os policiais tanto na Polícia como em juízo em nenhum momento descreveram em que consistiu a fundada suspeita, limitando-se a dizer que avistaram o réu em ponto de tráfico de entorpecentes e procederam a abordagem. Nada mais.



    [...]



    Com efeito, no caso concreto, não há referência a qualquer atitude do acusado que gerasse alguma suspeita. Inexiste qualquer informação de que o réu estivesse sendo investigado, monitorado, bem como não há notícia de denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, de modo que andou bem o Magistrado a quo em absolvê-lo. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que o ora recorrido “avistaram o réu em ponto de tráfico de entorpecentes e procederam a abordagem”, não caracteriza a justa causa necessária para a busca pessoal.



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente